Tribunal: TJMT
Processo: 0011202-89.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REJEITADA - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não restou exaurido o prazo de 12 (doze) anos previsto no paragrafo único do artigo 109 do Código penal C/C inciso III do mesmo artigo, durante os marcos prescricionais do presente processo. Rejeito tal preliminar.
2. No presente caso não há como se aplicar o Principio da Insignificância, pois não restaram configurados seus pressupostos, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difuso assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.
3. Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.
4. Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0011202-89.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LWM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 14.661.318/0001-28 (APELANTE), CORINA FERNANDES PEREIRA - CPF: 386.815.792-15 (ADVOGADO), ALCIDES ANGELO DA SILVA TRANSPORTES - CNPJ: 10.473.012/0001-97 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos, bem como manifestou pela ratificação do parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023